Tribunal: TJSP
Processo: 1025948-17.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
da, deveria ser comunicada ao contratante, não em função de cláusulas contratuais nesse sentido, mas por imperativo legal, qual seja, o dispositivo contido no art. 6o, inciso III, do CDC, que impõe a observância do dever de informação. Realmente, posto que interpretação diversa implicaria em situação arbitrária, da qual a fornecedora poderia se valer para recusar, a posteriori, o pagamento da indenização, sob o pretexto de que a garantia estava suspensa no período de inadimplência. Com efeito, não se trata de negar eficácia ao direito potestativo conferido em contrato, mas, sim, de se constatar que o conjunto probatório não autoriza a conclusão de que o direito potestativo de suspender os serviços e garantias em situação de inadimplência foi, de fato, exercido pela prestadora de serviços e devidamente comunicado ao consumidor. Logo, os serviços prestados pela apelante não tiveram solução de continuidade, a despeito da inadimplência relativa e temporária do autor. Por fim, não prospera a tentativa da ré de se ver livre da obrigação de indenização sob a genérica alegação de que sua obrigação era de meio e não de resultado. Realmente e nesse ponto verifica-se que a proposta comercial que a apelante divulgou no mercado de consumo, e por meio da qual conseguiu a adesão do autor, prometia que "se mesmo assim não conseguirmos recuperar seu veículo, indenizamos em 100% do valor da Tabela FIPE, garantindo a total preservação de seu patrimônio." (sic).– Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025948-17.2016.8.26.0405; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Prestação de serviços – Rastreamento e monitoramento de veículo – Ação de indenização julgada parcialmente procedente – Apelo da ré – Relação mantida entre as partes é de consumo. - Discussão armada pela apelante acerca da inobservância pelo Juízo a quo quando da análise do contrato, dos princípios do pacta sunt servanda e exceptio non adimpleti contractus, não colhe êxito. De fato, na medida

Ementa:
Prestação de serviços – Rastreamento e monitoramento de veículo – Ação de indenização julgada parcialmente procedente – Apelo da ré – Relação mantida entre as partes é de consumo. - Discussão armada pela apelante acerca da inobservância pelo Juízo a quo quando da análise do contrato, dos princípios do pacta sunt servanda e exceptio non adimpleti contractus, não colhe êxito. De fato, na medida em que o Juízo a quo, como lhe competia, nada mais fez do que interpretar as cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Realmente, não podendo passar sem observação que conquanto obrigatório entre as partes, todo contrato, ato volitivo que é, requer, quase sempre, interpretação, dada a possibilidade do negócio conter cláusula duvidosa ou algum ponto obscuro ou controvertido. Lado outro, não é demais lembrar que o princípio da boa-fé objetiva adotado não só pelo CDC, mas, também, pelo Código Civil, conferiu novo caráter aos princípios contratuais erigidos pelo princípio da autonomia da vontade, dentre os quais encontra-se o pacta sunt servanda. De fato, tal princípio que define força obrigatória às convenções livremente pactuadas, restou relativizado pelo legislador civil e consumerista, não vigorando mais em sua forma absoluta. A análise das cláusulas contratuais dá conta de que diante do inadimplemento relativo do contratante, a contratada teria a faculdade ("poderá") de suspender os serviços e garantias a que se obrigou em razão do contrato. Logo, forçoso convir que a suspensão a que se refere o dispositivo contratual, a despeito de se enquadrar na conceituação de direito potestativo, não é automática, isto é, depende de deliberação da parte legitimada. Com efeito, de rigor concluir que referida suspensão, caso implementada, deveria ser comunicada ao contratante, não em função de cláusulas contratuais nesse sentido, mas por imperativo legal, qual seja, o dispositivo contido no art. 6o, inciso III, do CDC, que impõe a observância do dever de informação. Realmente, posto que interpretação diversa implicaria em situação arbitrária, da qual a fornecedora poderia se valer para recusar, a posteriori, o pagamento da indenização, sob o pretexto de que a garantia estava suspensa no período de inadimplência. Com efeito, não se trata de negar eficácia ao direito potestativo conferido em contrato, mas, sim, de se constatar que o conjunto probatório não autoriza a conclusão de que o direito potestativo de suspender os serviços e garantias em situação de inadimplência foi, de fato, exercido pela prestadora de serviços e devidamente comunicado ao consumidor. Logo, os serviços prestados pela apelante não tiveram solução de continuidade, a despeito da inadimplência relativa e temporária do autor. Por fim, não prospera a tentativa da ré de se ver livre da obrigação de indenização sob a genérica alegação de que sua obrigação era de meio e não de resultado. Realmente e nesse ponto verifica-se que a proposta comercial que a apelante divulgou no mercado de consumo, e por meio da qual conseguiu a adesão do autor, prometia que "se mesmo assim não conseguirmos recuperar seu veículo, indenizamos em 100% do valor da Tabela FIPE, garantindo a total preservação de seu patrimônio." (sic).– Recurso não provido.